Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1022 CPC. NÃO OBSERVADAS.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC é possível a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão no julgado ou, ainda, suprir questão sobre a qual deveria ter ocorrido pronunciamento.
2 – Matéria examinada. Não incidência das hipóteses do artigo 1022/CPC. O fato de o Colegiado ter alcançado entendimento diverso daquele que o embargante entende ser o correto, não dá azo a se presumir ter havido no julgado quaisquer daqueles vícios mencionados no citado dispositivo processual. A matéria foi examinada em toda a extensão do voto condutor do acórdão combatido, não tendo pertinência afirmar que se tenha necessidade de haver pronunciamento sobre temas que foram devidamente analisados.
3 – Embargos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.
M